Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 155, §2°, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inviável a redução da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal, mesmo diante do reconhecimento de atenuantes, conforme o entendimento firmado no Enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não se deve reconhecer a causa de diminuição de pena atinente ao privilégio, uma vez que o prejuízo imposto à vítima – constatável no momento da consumação do crime – ostenta valor superior ao dobro do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na primeira fase da dosimetria da pena se mostra proporcional.
4. Deve ser mantido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por essa Corte em relação à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, uma vez que ambas as circunstâncias são igualmente preponderantes.
5. Diante do quantum de pena e da reincidência da segunda apelante, é de ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
6. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação das apelantes nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal (1a apelante); à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal (2a apelante), mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para ambas as rés.